Tribunal: TJSP
Processo: 1028162-36.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FAMÍLIA. PARTILHA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Obrigação de fazer ajuizada por Emerson Lopes de Oliveira contra Jacqueline da Silva Farinha, alegando que, em acordo de divórcio, ficou estabelecido que o imóvel financiado pelo casal seria de propriedade exclusiva da ré, que deveria transferir o contrato de

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FAMÍLIA. PARTILHA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Obrigação de fazer ajuizada por Emerson Lopes de Oliveira contra Jacqueline da Silva Farinha, alegando que, em acordo de divórcio, ficou estabelecido que o imóvel financiado pelo casal seria de propriedade exclusiva da ré, que deveria transferir o contrato de financiamento para sua titularidade exclusiva. Alegação de prejuízos pela permanência de seu nome no contrato e pediu a condenação da ré na obrigação de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em determinar a exequibilidade da obrigação de transferir o financiamento imobiliário para a titularidade exclusiva da apelante, considerando a necessidade de anuência da instituição financeira credora.
III. RAZÕES DE DECIDIR. A obrigação de fazer imposta na sentença depende da anuência de terceiro (instituição financeira que não integra esta lide), tornando-a juridicamente impossível de ser cumprida sob coerção judicial. A recusa do terceiro em executar o fato prometido resolve a obrigação em perdas e danos, conforme o artigo 439 do Código Civil. Ausência de comprovação de danos materiais ou morais pelo autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE. A obrigação de fazer que depende de anuência de terceiro é inexequível sob coerção judicial. 2. A recusa do terceiro resolve a obrigação em perdas e danos, sem comprovação objetiva de prejuízos "in casu". Sentença reformada, para julgar improcedente a ação, adequada a distribuição sucumbencial.
Recurso provido.